Tribunal: TJBA
Processo: 8041548-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041548-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES AGRAVADO: LEONEL SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO VEÍCULO NA COMARCA. PRAZO LEGAL PARA PURGA DA MORA. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL AO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, determinou: (i) a permanência do veículo apreendido na comarca pelo prazo de cinco dias; (ii) a fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, para o caso de descumprimento da medida. 2. O agravante sustentou a ilegalidade da restrição à retirada do bem da comarca e a desproporcionalidade da multa imposta, requerendo o deferimento de efeito suspensivo à decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento; (ii) saber se é legítima a determinação judicial de manutenção do bem na comarca por cinco dias, a fim de garantir a purga da mora prevista no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; (iii) saber se a multa cominatória fixada (astreintes) revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O deferimento de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do direito invocado (art. 995, p.u., e art. 1.019, I, do CPC). No caso, não se verificam elementos suficientes à concessão da tutela recursal, em sede de cognição sumária. 5. A manutenção do veículo na comarca por cinco dias está em consonância com o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que assegura ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora no referido prazo. A medida, de caráter temporário e limitada, visa preservar a utilidade da norma, sem configurar afronta ao direito de propriedade do credor fiduciário. 6. A imposição de astreintes tem amparo no art. 297 do CPC e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00) é compatível com a natureza da obrigação e a utilidade da medida, sem se revelar exorbitante ou abusivo. A jurisprudência pacífica admite a revisão do valor das astreintes em caso de excesso, mas tal hipótese não se configura na presente situação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Mantida a decisão interlocutória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração concomitante do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do direito invocado." "2. É legítima a determinação judicial de manutenção temporária do bem apreendido na comarca, por prazo de cinco dias, para garantir ao devedor fiduciante o exercício do direito de purgar a mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969." "3. A fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 297 do CPC, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão futura caso se revele excessiva." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 297, 300, 995 (p.u.), 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0320632-92.2020.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 24.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp 2.021.863/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Seção, j. 30.04.2024, DJe 06.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041548-77.2025.8.05.0000, da Comarca de Barreiras, em que são partes, como AGRAVANTE, BANCO ITAUCARD S.A., e, como AGRAVADO, LEONEL SANTANA DOS SANTOS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.